Tribunal: TJBA
Processo: 0502886-76.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502886-76.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: DJENANE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIANE DIAS DE ANDRADE SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
. BLOQUEIO JUDICIAL PARCIAL DE VALORES.
LEVANTAMENTO DA QUANTIA SEM RESSALVA IMEDIATA.
PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. TEMA REPETITIVO 289 DO STJ.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por considerar satisfeita a obrigação.

Na origem, houve o bloqueio judicial de R$ 1.474,83, montante significativamente inferior ao débito exequendo de R$ 125.263,73.

O exequente requereu o levantamento do valor bloqueado e a efetivação de nova penhora, permanecendo omisso quanto à quitação integral. O magistrado de primeiro grau interpretou a ausência de ressalva no pedido de levantamento como aceitação da prestação diversa e renúncia ao saldo remanescente, extinguindo o feito.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) pode ser declarada de forma tácita, ante a ausência de ressalva do credor no momento do levantamento de valores parciais, ou se é indispensável a intimação específica para que o exequente se manifeste sobre a satisfação integral do crédito.

Razões de decidir

A extinção da execução pela satisfação da obrigação exige que a prestação seja integralmente cumprida. O bloqueio de valores ínfimos em relação ao total da dívida não autoriza, por si só, a presunção de pagamento.

Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 289, a renúncia ao crédito exequendo remanescente e a consequente extinção do processo satisfativo reclamam prévia e específica intimação, sendo vedada a presunção de renúncia tácita.

No caso concreto, a intimação realizada pelo juízo de origem limitou-se a determinar que a parte especificasse "o que entender de direito" sob pena de arquivamento, não havendo questionamento direto sobre a satisfação do direito ou quitação da dívida.

A omissão do Apelante em reiterar o saldo devedor no pedido de levantamento não configura perdão da dívida ou aceitação de prestação diversa, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito à execução forçada até a satisfação total do crédito.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A extinção da execução por satisfação da obrigação requer a prova do cumprimento integral da prestação ou a manifestação expressa do credor nesse sentido.

É vedada a presunção de renúncia tácita ao crédito remanescente, sendo indispensável a intimação específica do exequente para se manifestar sobre a quitação do débito antes da extinção do feito, conforme o Tema 289 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 0502886-76.2016.8.05.0150
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO SA
e, Apelado,
DJENANE SILVA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema